Tribunal: TJDFT
Processo: 0749922-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749922-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANETE SANTOS DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JANETE SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por JANETE SANTOS DA SILVA, contra sentença (ID 70200003) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF, que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Verifica-se dos autos que o apelante pede, em suas razões recursais (ID 70200025), a concessão do benefício da gratuidade de justiça. A parte foi intimada para que comprovasse “sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação das DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA DOS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) ANOS (COMPLETAS) e EXTRATOS BANCÁRIOS ATUALIZADOS, bem como por meio da apresentação de OUTROS DOCUMENTOS QUE JULGAR PERTINENTES E QUE DEMONSTREM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA APELANTE DE FORMA MAIS CONSOLIDADA, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO vindicado”. A parte recorrente juntou os documentos que entendeu pertinentes (ID 71484464 e seguintes). É o relatório do necessário. Decido. Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), o julgador tem o dever de denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Isso porque a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Ademais, o art. 77 do CPC trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida e fundamentada dos fatos, especialmente os contracheques juntados pela parte apelante (ID’s 71484465 e seguintes), percebe-se que se trata de servidora pública federal aposentada que, entre os meses de fevereiro e abril de 2025, recebeu proventos de aposentadoria brutos próximos a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais. Não há sequer indícios de que o pagamento das dos ônus de sucumbência deste processo interferirá na subsistência da agravante ou daqueles que estão sobre sua dependência. Leve-se em consideração que as custas judiciais deste Tribunal são de ínfimo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela parte agravante evidentemente não lhe privaria nem lhes privará dos recursos necessários à manutenção de suas atividades. Outrossim, importante destacar que foi dada à parte apelante a oportunidade de apresentar suas declarações de imposto de renda, extratos bancários e demonstrativos de despesas que pudessem colaborar com a comprovação da sua alegada situação de hipossuficiência, porém a ordem foi cumprida de forma insatisfatória, visto que foram juntados apenas os contracheques, que demonstram altos rendimentos mensais. Conclui-se, portanto, pela desnecessidade de concessão do benefício, porquanto ausentes quaisquer demonstrações de despesas elevadas, bem como de qualquer situação pessoal especial, que subsidiem a tese de sua hipossuficiência econômica, inobstante as oportunidades conferidas. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte interessada a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Se a parte que requer o benefício não demonstrou sua hipossuficiência, deve ter sua pretensão rejeitada. Ressalto, ainda, que a assunção espontânea de dívidas, tais como empréstimos ou gastos elevados pelo cartão de crédito, não elidem a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias comprometendo-se a pagamentos mensais. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, impõe-se o indeferimento do benefício. Posto isso, com fulcro nos arts. 99, § 7o, e 101, §2o, além do art. 1.017, § 1o, todos do CPC, em atenção especial ao art. 5o inciso LXXIV, da Constituição Federal, à luz dos documentos juntados, demonstrando média de rendimentos mensais bem acima da média da maioria dos brasileiros, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela parte recorrente. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do diploma processual vigente, sob pena de deserção. Diante do exposto, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVAR O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Oficie-se o juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator